Tribunal: TJSP
Processo: 1059624-66.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1059624-66.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MASSA FALIDA DE SAOEX S.A. SEGURADORA E
PREVIDÊNCIA PRIVADA, são apelados JÚLIO DE SOUSA
FERREIRA, TIAGO FERINO DE FREITAS, ILA MARIA DE
FREITAS, TIAGO T. NETO e IAGO FERINO DE FREITAS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
2
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100
Apelante: MASSA FALIDA DE SAOEX S.A. SEGURADORA E
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Apelados: Júlio de Sousa Ferreira, Tiago Ferino de Freitas, Ila
Maria de Freitas, TIAGO T. NETO e IAGO FERINO DE
FREITAS
Interessado: Fabrício Nedel Scalzilli
Comarca: São Paulo
Voto no 43093
Ementa: Ação de reintegração de posse. Pedido de
concessão da Justiça Gratuita à apelante. Sentença
que acabou por deferir o benefício, em seu
dispositivo. Pleito de redução da verba honorária.
Cabimento. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. Sentença que julgou improcedente o pedido
formulado em ação de reintegração de posse, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, "observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC" (fls. 325
e 329). Recorre a vencida, procurando alterar o resultado do
julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
3
Em seu apelo, a Massa Falida de Saoex S/A
Seguradora e Previdência Privada postulou a concessão da
justiça
gratuita,
destacando
que
possui
passivo
de
aproximadamente R$ 31.800.000,00, sendo que os extratos
bancários demonstram que seu ativo é inferior a R$
15.000.000,00.
Subsidiariamente, afirmou que não se pode
reconhecer a deserção do presente recurso, posto que haveria
necessidade de habilitação do crédito atinente às custas
judiciais para pagamento em observância ao art. 124 do
Decreto-Lei no 7.661/45: "o Decreto-Lei n.o 7.661/45
estabelece que as custas judiciais relativas às ações em que a
Massa
Falida
tiver
sido
vencida
possuem
caráter
extraconcursal, devendo serem pagas de acordo com a ordem
estabelecida no art. 124 do referido diploma legal" (fls. 337).
No mérito, postula a redução do valor dos
honorários advocatícios, posto que 10% sobre o valor da causa
equivaleria a R$ 129.500,00, ferindo a proporcionalidade e a
razoabilidade.
Ao final, requereu:
"a) receber o presente recurso de apelação,
concedendo o benefício da gratuidade da justiça, com fulcro no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
4
artigo 98 do Código de Processo Civil; a.1) subsidiariamente,
afastar a exigibilidade do pagamento imediato das custas
judiciais, as quais serão devidamente habilitadas no processo
falimentar da apelante para adimplemento de acordo com a
ordem do artigo 84 da Lei n.o 11.101/2005; b) dar total
provimento ao presente recurso de apelação, a fim de reduzir o
quantum fixado a título de honorários de sucumbência, em
patamar razoável a ser arbitrado judicialmente, a fim de
equilibrar a relação entre as partes e evitar o enriquecimento
sem causa do causídico" (fls. 344).
Pois bem.
É certo que, consoante decisão de fls. 140, o
pedido de gratuidade da justiça havia sido indeferido, e a
autora recolheu as custas iniciais.
Todavia, observa-se que, quando da prolação
da r. Sentença, constou expressamente do dispositivo que "Em
razão da sucumbência experimentada, arcará o autor com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à ação
principal, nos termos do art.85, § 2o do CPC, observado o
disposto no art.98, § 3o, do CPC." (fls. 325).
Referido dispositivo tem a seguinte redação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
5
"§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário".
Assim, o fato é que o benefício da gratuidade
acabou sendo deferido à ora apelante quando da prolação da r.
Sentença, eis que constou do dispositivo a determinação de
expressa observância do teor do art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, ou seja, foi consignado que a sucumbência da
parte autora fica com a exigibilidade suspensa, em razão dos
benefícios da gratuidade.
A parte ora apelada não apresentou qualquer
insurgência quanto ao teor do dispositivo da r. Sentença.
Destarte, resta prejudicado o pleito de
concessão da gratuidade à apelante, posto que os benefícios da
justiça gratuita já lhe foram concedidos no momento da
prolação da sentença.
Quanto ao mérito, assiste razão à apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
6
com relação ao valor da verba honorária, estabelecida em 10%
sobre o valor da causa (R$ 1.295.000,00).
É certo que o art. 85, § 2o, do CPC/2015
disciplina os parâmetros a serem adotados na fixação dos
honorários advocatícios: “§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço”.
Já o § 8o do mesmo dispositivo legal dispõe
sobre a possibilidade de haver fixação da verba honorária por
apreciação equitativa, tratando-se de critério que era
contemplado no Código de Processo Civil anterior e que não
foi eliminado pelo novo Diploma Processual. Ademais, a
apreciação equitativa deve levar em conta as diretrizes
elencadas nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015.
Todavia, ocorre uma lacuna legal: inexiste
uma disposição em relação às hipóteses em que o valor da
causa
é
excessivamente
elevado,
dando
margem
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
7
arbitramento de quantia excessiva, caso aplicados os
parâmetros rígidos do artigo 85, parágrafo 2o do CPC.
Nestas hipóteses, respeitosamente, tenho que,
em face à lacuna legal, deve-se decidir por analogia.
Na decisão por analogia, cada hipótese
concreta deve ser analisada realmente de forma casuística.
Ora, é possível aplicar por analogia o disposto
no artigo 85, parágrafo 8o, efetivando o arbitramento do
equidade.
Não se olvida a disposição do artigo 140,
parágrafo único do CPC, segundo a qual “o juiz só decidirá por
equidade nos casos previstos em lei”.
Mas é possível salientar que a previsão em lei
da equidade está justamente no artigo 85, parágrafo 8o do CPC,
e na hipótese de valor muito elevado da causa, considerada a
existência de lacuna legal, o julgamento é feito por analogia,
aplicando-se consequentemente o parâmetro da equidade.
Pode-se citar, neste sentido:
“Execução Fiscal. ICMS (.....) 2. Verba
honorária fixada em R$ 5.000,00. Admissibilidade, no caso.
Observância da regra do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC.
Assim, como é cabível o arbitramento por equidade nas causas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
8
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, pela mesma
razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no
processo. Aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da equidade” (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público, Apelação Civil número 2246702-93.2017.8.26.0000,
Rel Des Coimbra Schmidt, v.u, j. 09/01/2018).
“Trata-se aqui de uma ponderação de
princípios, regras estas que, por se revelarem como fórmulas
abertas, permitem acomodações na esfera daquilo que se
afigura razoável, daquilo que se põe em conformidade com a
expectativa do homem comum. Enfim, se é certo que a norma
do artigo 85, parágrafo 8o do CPC, busca proteger o advogado
do aviltamento da profissão, que se configuraria no
arbitramento de honorários de valor praticamente simbólico,
certo também é que a mesma proteção deve ser dispensada sem
que isto represente desdouro ao nobre exercício da advocacia,
que tem de ser muito bem remunerado, àquele que se vê na
contingência de pagar honorários milionários” (Vide 7a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
Cível
0005416-92.2009.8.26.0596,
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
9
Desembargador Luiz Sergio Fernando de Souza).
No caso em análise, o presente recurso está
sendo acolhido para reconhecer a improcedência da pretensão
inicial, o que levaria, em princípio, à fixação da verba
honorária em percentual sobre o valor da causa, o que
corresponderia ao montante de R$ 129.500,00, sem atualização
monetária, quantia que se revelaria desproporcional no
presente caso, ante o decreto de improcedência do pedido.
Não se está a ignorar ou desmerecer o trabalho
desenvolvido pelo patrono do recorrido. Porém, no caso
concreto, dada a existência de uma lacuna legal, tem-se como
viável o arbitramento da verba honorária por equidade.
Portanto, considerando-se o trabalho efetivamente realizado neste feito

que
consistiu,
essencialmente, na apresentação de contestação, embargos de
declaração e contrarrazões de apelação, não se mostra
compatível com a razoabilidade e proporcionalidade a fixação
da verba honorária em percentual, sobre o valor da causa,
revelando-se adequada a fixação dos honorários por equidade.
Considerando todo o exposto, em face das
circunstâncias do caso concreto, e trabalho realizado nos autos,
arbitram-se os honorários advocatícios, de forma equitativa, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059624-66.2014.8.26.0100 -Voto no 43093
10
R$ 20.000,00, com correção monetária desde a publicação da r.
sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador